Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-16.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES MAIORES. AUTONOMIA PRIVADA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA ESTATAL. ANÁLISE DO MÍNIMO EXISTENCIAL E INTERESSES DE CREDORES. SUBSISTÊNCIA ASSEGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelos requerentes em face de sentença homologatória de acordo de divórcio consensual que, embora tenha decretado a dissolução da união, rejeitou a homologação da cláusula de alimentos convencionada em favor do cônjuge virago, correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do cônjuge varão. A recusa judicial fundamentou-se na alegação de que o valor pactuado seria elevado e poderia estar relacionado à redução da margem consignável em prejuízo de credores e à redução do imposto de renda, sobretudo em razão da ausência de comprovação da necessidade da alimentanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da sentença que rejeitou a homologação de acordo de alimentos ajustado voluntariamente entre ex-cônjuges maiores e capazes em divórcio consensual, ante a alegação de que o pacto poderia configurar abalo à margem consignável e à questão tributária, em contraposição aos princípios da autonomia privada e da intervenção mínima estatal nas relações familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos pactuados entre cônjuges maiores inserem-se na esfera dos direitos patrimoniais de caráter privado e disponível, sujeitando-se à regra geral da autonomia privada, de modo que a intervenção judicial deve se limitar a aferir a legalidade, a licitude do objeto e a ausência de vícios de consentimento, em observância à intervenção mínima estatal.
4. Na espécie, deve ser preservada a autonomia do requerente de oferecer pensionamento à ex-cônjuge por questão humanitária, ante a inexistência de prejuízo ao interesse dos credores ou impacto tributário prejudicial, pois, além de subsistir saldo suficiente para adimplemento dos mútuos, o imposto de renda do requerente militar já é dotado de benefício fiscal, sem contar o fato de que a cônjuge virago já conta com mais de 60 (sessenta) anos de idade. Ademais, os rendimentos do cônjuge varão demonstram que, mesmo com os descontos compulsórios, os empréstimos consignados (35% da renda) e o pagamento dos alimentos (30% dos rendimentos brutos), remanesce saldo líquido muito superior ao mínimo existencial, à luz do Decreto no 11.150/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para homologar integralmente o acordo, inclusive no tocante à prestação alimentar.
Tese de julgamento: “No divórcio consensual, é válida a pactuação voluntária de alimentos entre cônjuges maiores e capazes, por envolver direitos patrimoniais disponíveis, quando atestada a licitude do objeto, a inexistência de vícios de consentimento e de ofensa à ordem pública”.
-------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 698; EC no 66/2010; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Lei no 6.015/73, art. 100.